Tribunal: TJMT
Processo: 1023742-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023742-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência “
o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA.
opôs Embargos de Declaração em id. 255188185, alegando a existência de contradição no acórdão de id. 253047689, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em contradição, pois embora tenha constado que a certidão expedida pelo Tabelião goza de fé pública, no presente caso a intimação realizada no procedimento se deu em desconformidade com a Lei 9.514/97, alterada pela Lei 4.711/2023.

Afirma que a certidão lavrada pelo escrevente descreve uma sequência de tentativas frustradas de entrega da intimação, culminando em um telefonema que, segundo o servidor responsável, configuraria a ciência do Devedor.

Aponta que quanto às tentativas de intimação realizadas, a mera suspeita da presença do gerente da empresa Embargante no endereço, sem a devida comprovação, não é suficiente para validar a intimação.

Sustenta assim que não houve a observância do procedimento legal previsto, o que macula o procedimento adotado extrajudicialmente.

Da mesma forma, defende que existe contradição no que concerne aos pontos reconhecidos no acórdão que demandam manifestação pelo Juízo
a quo
, todavia o julgamento adentrou a análise da regularidade da intimação e a consolidação da propriedade do imóvel em questão, o que configura ofensa ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, com a prolação de novo julgamento desprovendo o Agravo de Instrumento manejado.

Contrarrazões acostadas em id. 260875659.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A partir dos documentos acostados aos autos, entendo que é o caso de provimento do presente agravo de instrumento, para retomada do referido procedimento, conforme a decisão liminar proferida em id. 237039666.

A certidão expedida pelo Cartório do 1° Ofício de Santo Antônio do Leverger - MT (id. 235203163), indica que o procedimento adotado para consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 6.429 foi regular, inexistindo provas de qualquer ofensa à legislação pertinente.

Conforme a referida certidão, foram realizadas 3 (três) tentativas de intimação pessoal dos Agravados, em diligências efetuadas pelo Tabelião Substituto, contudo todas as intimações restaram infrutíferas em virtude dos prepostos e funcionários da Empresa agravada
se recusarem em recebê-las
. Vejamos:

(...)

Além disso, também foram consignadas as tentativas de intimação via AR, as quais também restaram infrutíferas.

Contudo, conforme certificado pelo Tabelião, o representante legal da Agravada, senhor José Milton Mendes, entrou em contato junto ao referido cartório (contato 66 – 99985-7009),

solicitando informações acerca da intimação, oportunidade na qual foi devidamente cientificado.
Vejamos:

(...).

Muito embora as Agravados sustentem a nulidade da intimação feita pelo Tabelião, não há elementos no feito, para que tal ato seja descredibilizado, na verdade os Agravados não negam que o contato mencionado (66 – 99985-7009) seja do senhor José Milton Mendes, mas que não seria possível precisar se quem ligou de fato foi o mesmo.

Contudo, em consulta ao sistema PJE, verifiquei que na ação penal n. 1000821-43.2021.8.11.0042 o aludido Agravado declinou este contato como sendo seu ainda no ano de 2020 (id. 47182691 – do referido feito), de modo que há elementos suficientes para se considerar que os Devedores foram devidamente cientificados do procedimento em questão.

Destaca-se que, a finalidade da intimação que se refere o artigo 26, § 3° da Lei 9.514/97, é justamente dar ciência ao Devedor acerca do procedimento de consolidação da propriedade, podendo este purgar a mora, no prazo legal, finalidade que foi alcançada no caso em comento,
não havendo motivos para manutenção da suspensão do aludido procedimento
.

Importante pontuar que nesse caso existe todo um contexto de negativas de recebimento da intimação por parte dos prepostos dos Agravados e, somente após, houve a ligação efetuada por José Milton ao Tabelionato, a qual resultou em sua intimação.

Não houve o desvirtuamento do procedimento para simples ligação telefônica, mas sim um complemento ao procedimento já seguido que, pelo documento acostados, alcançou o seu desiderato.

Ressalta-se que a certidão expedida pelo Tabelião goza de fé pública, somente sendo descredibilizada se houver elementos probatórios mínimos em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em concreto.

(...).

Quanto à alegação dos Agravados de incursão no mérito da demanda e possível supressão de instância, o presente recurso se refere à possibilidade ou não de continuidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade da Credora, sendo este o objeto recursal.

Além disso, os efeitos devolutivo e translativo permitem ao Tribunal analisar do recurso a partir dos documentos apresentados, bem como, daqueles que se entendem como relevantes à solução da controvérsia posta.

Ademais, nada obsta que o Juízo
a quo
,

a partir de novos elementos, entenda que esteja presente alguma nulidade ou vício não sanado no aludido procedimento.

Em relação à controvérsia acerca do valor do débito, tal questão demanda dilação probatória e sequer foi apreciada na origem, razão pela qual não cabe a discussão neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Da mesma forma, também não cabe aqui nova incursão sobre a eventual essencialidade do bem dado como garantia, pois este ponto já foi decido no Juízo da recuperação judicial da Empresa agravada, além de extrapolar os limites do recurso.

Eventuais prejuízos sofridos e comprovados pelos Agravantes devem ser submetidos à análise pelo Juízo competente, também não sendo matéria deste recurso.

Assim, pelos documentos acostados, não há motivos para suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, impondo-se o provimento do agravo interposto. (...). – sic – id. 253047689.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025